Tribunal: TJPA
Processo: 0009380-63.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009380-63.2017.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA, MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

APELADO: PAULA CRISTINA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÕES E MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa administradora de cartões contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelações para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a responsabilização solidária com o Município de Bragança pela inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa agravante pode ser excluída da responsabilidade pela negativação indevida, em razão de omissão exclusiva do Município quanto ao repasse dos valores descontados da folha da consumidora; (
ii
) analisar a possibilidade de nova redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes ocorreu apesar de comprovados os descontos em folha de pagamento referentes ao débito, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária entre a empresa administradora de cartões e o Município de Bragança.

A responsabilidade civil dos réus decorre da relação de consumo triangular, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, pois restou demonstrado o defeito na prestação dos serviços e o nexo de causalidade com o dano sofrido.

A conduta da empresa agravante, ao realizar a inscrição sem verificar com o ente público a origem do inadimplemento, viola o dever de boa-fé objetiva e afasta a alegação de exercício regular de direito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do débito (R$ 1.037,84) e as circunstâncias do caso, não havendo razão para nova redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo diante de descontos efetivados em folha de pagamento, caracteriza falha
na prestação do serviço e gera responsabilidade solidária entre a empresa credora e o ente público conveniado.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito configura-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta o contexto fático e o montante do débito indevidamente imputado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.114.822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.290/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.09.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0009380-63.2017.8.14.0009

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

AGRAVAD
A
:

PAULA CRISTINA SILVA GONCALVES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
27292757
) interposto pel
a
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

contra decisão monocrática (Id.
26620038
) que, nos autos da
Ação de Indenização por danos morais c/c Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada
(Proc. n.º
0009380-63.2017.8.14.0009
)ajuizada por
PAULA CRISTINA SILVA GONCALVES
,
conheceu
e d
eu
parcial provimento a ambos os recursos interpostos
,

reduzindo o valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da condenação, inclusive a responsabilização solidária entre os réus.

A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese:

(i)
a necessidade de reforma do decisum, por entender que inexiste responsabilidade da empresa MAXXCARD pelo dano causado à agravada, atribuindo a culpa exclusivamente à Prefeitura Municipal de Bragança, por não haver realizado o repasse de valores devidamente descontados da folha de pagamento da autora
;

(
ii
)

a legitimidade da cobrança e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento no exercício regular de direito
;

(
iii
)

a necessidade de revisão do quantum indenizatório, mesmo após
sua redução na decisão agravada, por entender desproporcional a condenação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante do valor originário da dívida (R$ 1.037,84), da ausência de demonstração de dano concreto relevante e da responsabilidade exclusiva do ente público.

Requer o
conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada
.

para fins de exclusão ou, subsidiariamente, nova redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como, alternativamente, pela atribuição de responsabilidade exclusiva ou subsidiária à Prefeitura Municipal de Bragança.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão
no ID
28765126
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à insurgência da empresa agravante contra a decisão monocrática que deu provimento parcial aos recursos de apelação interpostos, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença (de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00), mantendo-se os demais termos da condenação solidária imposta à MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA e ao MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“(...)

Mérito

A controvérsia recursal diz respeito ao cabimento ou não de indenização por dano moral, no contexto fático-processual do caso concreto, em razão da inscrição do nome da autora/apeladaem cadastro de inadimplentes
.

Compulsando os documentos existentes nos autos, em especial o comprovante de inscrição no SERASA do nome da autora pela empresa Maxxccard (ID 16007659 - Pág. 15) por débito no valor de R$1.037,84, cujo ocorrência data de 31/12/2014, em comparação com os contracheques do ano de 2014 acostados no ID 16007652 - Pág. 23 a ID 16007653 - Pág. 3, os quais revelam descontos mensais na folha de pagamento efetuados pelo Município de Bragança em favor da empresa MaxxCard, totalizando ao final daquele ano de 2014, o valor de R$ 1.262,95, forçoso concluir pela existência de falha na prestação de serviço pela empresa Maxxcard ao negativar o nome da autora (conduta comissiva), quando o seu débito fora adimplido em descontos realizados em folha de pagamento, porém, não recebido efetivamente pela empresa Maxxcard por ato do Município de Bragança que tornou-se solidariamente responsável pelo dano suportado pela autora (negativação
indevida do seu nome), vez que sua conduta omissiva contribuiu (nexo de causalidade) diretamente para ocorrência do dano.

Neste contexto, cabe afastar a tese levantada pelo Município para defender a inexistência de seu dever de indenizar, já que quando da ocorrência do débito, em 31/12/2014, que deu ensejo a inscrição do nome do apelada (vide ID16007659 - Pág. 15) o referido convênio ainda vigia por prorrogação tácita, haja vista que, conforme fundamentado no enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva, após o termo da vigência estabelecida no Convênio nº.06/2012 houve a continuidade da prestação de serviços com oferecimento de crédito pela empresa e efetivo descontos na folha de pagamento da autora (ID 16007652 - Pág. 23 a ID 16007653 - Pág. 3), assim como o ente público apelante efetuou repasse à empresa no ano de 2014, conforme depreende-se da listagem no ID 16007657 - Pág. 4-6, logo, ainda, à época do débito inscrito indevidamente, caberia ao Município a responsabilidade de efetuar os descontos nas folhas de pagamento de seus servidores, referentesàs compras realizadas por eles e repassá-los a empresa
MAxxcard
, cuja tarefa não se desincumbiu o recorrente municipal de comprovar ter exercido adequadamente.

No tocante a empresa
Maxxcard
, tenho que sua conduta em inscrever o nome da autora no SERASA em virtude de suposto débito decorrente do uso do cartãode vale-compras disponibilizado em virtude do Convênio nº 06/2012 celebrado com a Prefeitura Municipal de Bragança, não se revestiu de exercício regular de direito, pois conhecedora da dinâmica de como funcionava os termos do convênio em que o Município deveria descontar da folha de pagamento da autora os valores utilizados e repassá-los a empresa, não agiu com boa-fé objetiva ao proceder, diretamente, a negativação sem antes contactar com o ente Municipal para se respaldar do que havia ocorrido, não podendo simplesmente se esquivar da obrigação de indenizar sob o pretexto de que o único responsável fora o município e subsidiariamente a autora, servidora municipal e parte vulnerável no contrato que de boa-fé confiou que havia adimplido sua dívida diante dos descontos efetivados em seu contracheque.

Assim, com sua conduta (inscrição do nome da autora no SERASA) que pelo contexto do negócio jurídico do caso em concreto, revestiu-se de falta de boa-fé objetiva deu causa (nexo de causalidade) ao dano moral suportado pela autora.

Imperioso ressaltar que o juízo
a quo,
reconheceu a relação de consumo existente entre as três partes, pactuada no negócio jurídico representado pelo convenio

nº 006/2012,

bem como aplicou, em sentença, a responsabilidade objetiva baseada na teoria do Teoria do Risco do empreendimento, como prescreve o art. 14 do CDC, tendo esses capítulos da decisão transitado em julgado, pois não foram atacados especificamente nos recursos interpostos.

Desta feita, aplicando aresponsabilidade objetiva do art. 14 do CDC,tenho que presente o defeito relativo à prestação do serviço representado pelas condutas perpetradas tanto pelo Município como pela empresa
Maxxcard
, bem como seu nexo causal com o dano experimentado pela autora, como acima explicitado, portanto, impõe-se a ambas as partes recorrentes o dever de indenizar a título de danos morais.

Assim, tem-se que a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, comprovada no ID 16007659 - Pág. 15, deu-se em decorrência de erro na prestação do serviço ao qual se obrigaram o Município de Bragança e a empresa
Maxxcard
através do Convênio nº 006/2012 e não por ato imputável a consumidora, logo, foi indevida.

É sabido que diante desse contexto fático, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2.
Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 13/10/2022.) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPCC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE ANALISOU O RISCO DO SEGURO E RECUSOU A PROPOSTA DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO AO PROPONENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 283 DO STF.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO QUE DEVE SER INDENIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de motivação, na medida em que o Tribunal distrital, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.

3. A Seguradora, na hipótese de recusa do seguro, deve obrigatoriamente proceder à comunicação formal do segurado/proponente, justificando a sua não aceitação, e a ausência dessa manifestação por escrito caracteriza a aceitação tácita da proposta. Precedentes.

4. O óbice da Súmula n.º 7 do STJ impossibilita rever a conclusão a que chegou do Tribunal distrital, a partir dos elementos fático-probatórios dos autos, de que o segurado/proponente não foi formal e tempestivamente comunicado a respeito da recusa da seguradora na contratação do seu seguro prestamista.

5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.

Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

6.
A jurisprudência dominante desta Corte trilha no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
, sendo desnecessária a sua comprovação.

6.1. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022.) - grifo nosso.

De tal modo, no caso concreto devida
a
indenização a título de dano moral, independentemente de qualquer demonstração inequívoca de prejuízo sofrido pela parte.

No tocante ao
quantum
indenizatório, tenho que, diante das peculiaridades do caso concreto, merece ser minorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ser justo, adequado e razoável diante das consequências/repercussões práticas na vida financeira da autora e o valor objeto da inscrição indevida realizada, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Em derradeiro, ausente o interesse recursal do Município ao impugnar pela impossibilidade de lhe cobrar custas processuais, uma vez que da leitura do dispositivo da sentença é possível verificar que somente a empresa
Maxxcard
foi condenada a este pagamento:

Condeno ainda a parte requerida MAXXCARD nas custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), advertindo que na hipótese do não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais. Advirto que a condenação parcial é por força da isenção legal em relação à Fazenda Pública, sendo impossibilitado.

Quanto ao não cabimento de condenação do Munícipio em honorários advocatícios, sem razão o ente público, pois o fato da autora/vencedora da demanda ser beneficiária da gratuidade de justiça não exonera a parte contrária do dever de suportar o pagamento dos honorários advocatícios, já que os honorários não pertencem à parte vencedora beneficiária da justiça gratuita, mas sim aos seus patronos, conforme dispõe o artigo 85, § 14 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO .
APELAÇÃO PROVIDA. 1. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante não exonera a parte contrária, ora apelada, do dever de suportar o pagamento dos honorários advocatícios, já que os honorários não
pertencem à parte vencedora beneficiária da justiça gratuita, mas sim aos seus patronos. Nesse sentido, o artigo 85, § 14 do Novo Código de Processo
Civil .
2. Se a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita fosse vencida na demanda, ainda assim teria que arcar com o ônus
da
sucumbência, conforme artigo 98, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade, só podendo ser exigidas as despesas processuais se afastada a hipossuficiência que justificou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, observado o prazo quinquenal, nos termos do artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. 3. Em processo em que a parte beneficiária da Justiça Gratuita
sagrou-se
vencedora com maior razão é cabível a condenação da parte contrária vencida ao pagamento de honorários
advocatícios .
4. A apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. 5. Apelação provida para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos da
fundamentação .
(TRF-3 -
ApCiv
: 50010208320184036112 SP, Relator.: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/03/2021)

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento a ambos os recursos interpostos
, a fim de reformar a sentença para tão somente diminuiro
quantum
indenizatório arbitrado para o valor deR$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos, conforme fundamentação
”
.

A agravante sustenta que a inscrição da agravada nos órgãos de proteção ao crédito decorreria de exercício regular de direito, por se tratar de débito legítimo originado da utilização de cartão de crédito operacionalizado por meio do
Convênio nº 06/2012
,
celebrado entre ela e o ente público municipal. Aduz, ainda, que o inadimplemento decorreu de omissão exclusiva da Prefeitura de Bragança, que deixou de repassar os valores devidamente descontados da folha de pagamento da autora.
Ao final, defende a
inexistência de responsabilidade civil
da empresa e pleiteia a
exclusão da condenação

ou,

ao menos,

nova redução do quantum indenizatório
.

Contudo, os argumentos deduzidos no presente recurso não se mostram aptos a infirmar a fundamentação da decisão monocrática recorrida, que se mantém
juridicamente sólida e coerente com o acervo probatório dos autos
.

I. DA RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA

Extrai-se dos autos que a autora teve seu nome
indevidamente inscrito nos cadastros restritivos de crédito
pela empresa agravante

(ID 16007659 - Pág. 15)
, mesmo após ter sofrido
descontos regulares em sua folha de pagamento
, a título de amortização de valores utilizados por meio do cartão de crédito vinculado ao convênio firmado entre os réus.

Com efeito, o convênio estabelecido entre a MAXXCARD e o MUNICÍPIO DE BRAGANÇA previa que a empresa fornecedora do serviço disponibilizaria aos servidores municipais um cartão de crédito de uso restrito, cujos valores seriam
descontados diretamente em folha de pagamento
e
repassados pelo Município à empresa
.

Consta nos autos, com base nos contracheques e fichas financeiras anexadas, que a autora teve os valores descontados mês a mês (
ID 16007652 - Pág. 23 a ID 16007653 - Pág. 3
), o que evidencia que
não houve inadimplemento por parte da consumidora
,
mas sim

falha na prestação de serviço
, notadamente pela ausência de repasse dos valores pela municipalidade à empresa
Maxxcard
.

Em tais circunstâncias, reconheceu-se a existência de
relação de consumo triangular
,
a atrair a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
,
notadamente
o

art. 14
,
que impõe responsabilidade
objetiva ao fornecedor de serviços
pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Conforme restou bem delineado na decisão agravada,
ambos os réus contribuíram para o evento danoso
:

o Município, de forma
omissiva
,
ao não repassar os valores devidamente descontados da remuneração da autora;

a empresa
Maxxcard
, de forma
comissiva
,
ao promover a inscrição da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito
sem a devida verificação da origem da inadimplência
, em afronta
à boa-fé objetiva
, haja vista que
detinha pleno conhecimento da sistemática estabelecida no convênio, segundo a qual competia ao Município proceder ao desconto dos valores utilizados pela autora diretamente em sua folha de pagamento e, posteriormente, repassá-los à empresa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de
inscrição indevida em cadastro restritivo
,
configura-se o dano moral
in
re

ipsa
,
prescindindo de comprovação do prejuízo concreto, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita e do nexo causal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL .
CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de
origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso
concreto .
Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

3 .
Agravo interno desprovido

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ
AFASTADA .
NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO
INDEVIDO .
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N .
83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .

Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ
) .
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

– grifo nosso.

Logo, é
impossível acolher a tese de exclusão da responsabilidade da empresa agravante
,
que, como fornecedora do serviço e beneficiária direta da estrutura contratual estabelecida,

não poderia presumir a inadimplência da servidora
sem previamente diligenciar junto ao ente público quanto ao repasse dos valores.

II. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A decisão monocrática foi cautelosa ao
mitigar o valor fixado na sentença de primeiro grau
,
reduzindo a indenização de R$ 8.000,00 para
R$ 5.000,00
, com fundamento na

proporcionalidade entre o dano suportado, a natureza do débito (R$ 1.037,84), e as circunstâncias do caso concreto
.

O montante de R$ 5.000,00 mostra-se
adequado
,
à luz da jurisprudência consolidada, não se revelando excessivo nem irrisório, de forma a atender o caráter compensatório e pedagógico da reparação por danos morais.

Assim,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou descompasso no valor fixado
,
o qual respeita os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, não ensejando sua nova redução.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
em todos os seus termos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
20

de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025